Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE PARTILHA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO E RENDA INFERIOR AO LIMITE OBJETIVO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de partilha, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na incompatibilidade entre o patrimônio arrolado e a alegação de hipossuficiência e na ausência de comprovante de renda. A agravante pleiteia a concessão do benefício, sustentando que a mera existência de bens imobilizados não afasta, por si só, a presunção de insuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora, diante da renda declarada e do patrimônio imobilizado, faz jus à gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural (CPC 99 § 3o) somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de capacidade econômica, o que não se verifica no caso.
4. A autora, servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, apresentou contracheque com renda líquida inferior ao critério objetivo de cinco salários-mínimos adotado pelo TJDFT, reforçando sua hipossuficiência.
5. Os bens arrolados na partilha (dois imóveis no Gama/DF e um automóvel antigo) não configuram sinais ostensivos de riqueza, tratando-se de patrimônio imobilizado que, por si só, não comprova disponibilidade financeira.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Nota Técnica no 11/2023, Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.